Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-25.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000514-25.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON MOTORI DE SOUZA (APELADO), JULIANO MOTORI DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EMERSON MOTORI DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMERSON MOTORI DE SOUZA - CPF: 053.694.481-40 (APELANTE), EMERSON MOTORI DE SOUZA - CPF: 053.694.481-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO SIMPLES –

CONDENAÇÃO
–
RECURSO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE COMO NEGATIVA AO RÉU E O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO – PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO AGREGADA À TESE EXCULPANTE –
RECURSO DA

DEFESA
– PLEITO DE READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA NEGATIVA AO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a conduta do réu demonstra maior reprovabilidade, que extrapola o normal previsto pela espécie, a circunstância da culpabilidade deve ser considerada como desfavorável, e, havendo duas circunstâncias judiciais negativas, de rigor o recrudescimento da pena-base.

Descabe cogitar em decote de circunstância judicial considerada como negativa ao réu quando motivada adequadamente, com esteio no caso concreto, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena.

Deve ser considerado o fato de que na confissão do acusado foi agregada tese excludente de ilicitude (legítima defesa), tratando-se de confissão qualificada, que, aliada às demais particularidades do caso, merece ter o
quantum
de diminuição da pena readequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo acusado
Émerson Motori de Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 514-25.2018.811.0006, código 228985,
que, após deliberação do Conselho de Sentença,
condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples, na forma do art. 121,
caput
, do Código Penal, à
pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia pelo recrudescimento da pena-base e pela redução do
quantum
de redução da pena na segunda fase dosimétrica (Id. 37273514).

A defesa, por sua vez, pugna pela readequação da sanção basilar aplicada (Id. 37273522).

As contrarrazões foram juntadas pelas partes, nas quais postulam pelo desprovimento dos recursos (Id. 37273519 e Id. 37273523).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial, a fim de elevar a pena-base (Id.
43739989
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pelas partes.

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou o acusado
Émerson Motori de Souza
à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito insculpido no a
rtigo 121,
caput
, do Código Penal.

Pelo que se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 28/10/2017, por volta das 23:00 horas, na residência localizada na Rua dos Tucanos, n° 1.000, Bairro Santa Isabel, nesta cidade e comarca, o indiciado matou a vítima Juliano Motori de Oliveira, desferindo-lhe um golpe de arma branca, tipo faca (não apreendida), na cabeça, causando-lhe trauma crânio encefálico – Exame Necroscópico as fls. 43/52 (...)”
– Id. 37272971.

Processada a ação penal, e posteriormente a
deliberação do Conselho de Sentença, sobreveio a sentença (Id. 37273508), na qual
o magistrado singular impôs ao recorrente a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito insculpido no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Irresignadas, as partes manejaram os presentes recursos insurgindo-se contra a reprimenda aplicada.

O
Ministério Público
pleiteia a elevação da pena-base, para considerar também como negativa a circunstância judicial da culpabilidade do agente e para aumentar o
quantum
em relação às consequências do crime, diante do dano incalculável causado, haja vista que além de a vítima ser jovem, tinha três filhos e um deles nem sequer havia nascido.

Quanto à culpabilidade, argumenta que
“após ter cessado uma briga travada com a vítima, que reagiu a provocações feitas pela mãe do apelado, este saiu do local, pegou uma faca e retornou correndo com ela em punho, desferindo um golpe na cabeça da vítima, ceifando-lhe a vida”
(p. 368).

A
defesa
, por seu turno, requer seja reduzida a sanção basilar, a fim de afastar as consequências do crime.

Após a detida análise da sentença proferida pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, observo que a pretensão ministerial merece acolhimento.

Constata-se que a magistrada singular, na primeira fase da dosimetria da pena, estipulou a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal previsto, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) As consequências foram graves, uma vez que 0 réu praticou uma conduta que resultou na morte de uma pessoa jovem, pai de família, que deixou dois filhos menores de idade, um pequeno a época dos fatos e o outro ainda no ventre materno, merecendo maior reprovabilidade da conduta, pois, não só privou um filho de conviver com o pai, como também impediu que o outro filho conhecesse seu pai (...)”
– Id. 37273508.

Consoante se nota, a circunstância judicial das
consequências do crime
foi valorada adequadamente, de acordo com as peculiaridades do presente caso, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Ao contrário das alegações defensivas, na dosagem da pena não se deve observar o princípio da isonomia, mantendo penas iguais aos acusados.

De fato, a circunstância em comento foge à normalidade prevista pela espécie, ao passo que o ofendido era jovem (23 anos de idade) e, de acordo com a narrativa de sua convivente Betânia, que tinha 18 anos de idade à época dos fatos, ele era pai de quatro filhos, dois deles era do relacionamento anterior e os outros dois do casal – um de apenas 1 ano de idade e o outro ainda se encontrava no ventre materno.

Diante disso, verifico que não merece amparo a pretensão defensiva de afastar a referida circunstância judicial, uma vez que se encontra devidamente motivada com esteio em elementos concretos.

Outrossim, considerando que a sanção prevista para o delito de homicídio simples é de seis a vinte anos de reclusão, entendo que as consequências graves causadas, merecem maior reprovação da conduta do acusado, na forma pretendida pelo
parquet
.

Ainda na primeira fase dosimétrica, entendo que deve ser considerada desfavorável ao acusado a
culpabilidade
, na medida em que sua conduta de fato se mostrou mais reprovável, pois, pelo que se dessume dos autos, foi a genitora do réu, Lucimeire, que começou a provocar e proferir xingamentos contra o ofendido e sua convivente Betânia, e, durante a discussão, o acusado se retirou do local e foi buscar uma faca; frise-se que ele desferiu um golpe na região da cabeça da vítima, que tão logo desfaleceu ao chão e foi a óbito; impende consignar ainda, conforme relatos de testemunhas, que durante a discussão, o réu asseverou que iria “beber o sangue” da vítima.

Diante de tais considerações, elevo a sanção basilar em 1 ano e 3 meses pela culpabilidade intensa do acusado e 1 ano e 3 meses pelas consequências nefastas trazidas pelo crime, perfazendo o total de 8 anos e 6 meses de reclusão.

Por fim, na
segunda fase dosimétrica
, também deve prosperar a pretensão ministerial de redução do
quantum
da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.

Pelo que se extrai do feito, o acusado alegou causa exculpante, de que teria agido em legítima defesa, logo, trata-se de confissão qualificada, a qual deve ser reconhecida; ponto este que não se discute, porém, há que levar em consideração a importância dessa confissão no caso concreto, para maior ou menor valoração.

In casu
, verifica-se que a confissão do réu não foi determinante para a elucidação dos fatos – resguardada a íntima convicção dos jurados e a discricionariedade da aplicação da reprimenda pelo julgador –, a uma porque foi agregada tese excludente de ilicitude, e, a duas porque havia várias testemunhas oculares que prestaram depoimentos em sintonia.

Assim, entendo razoável e proporcional ao caso concreto a redução da pena em 8 meses pela atenuante da confissão qualificada, ficando a pena intermediária em 7 anos e 10 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Considerando o
quantum
da pena estipulada, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes recursos de apelação e, no mérito,
nego provimento ao recurso da defesa
e
dou provimento ao recurso ministerial
, a fim de reconhecer como negativa a culpabilidade do réu e readequar a sanção ao patamar de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020